Tribunal: TJSP
Processo: 1030941-09.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1030941-09.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante HENRIQUE STIEFELMANN, é embargado AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030941-09.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 20562
2
6a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1030941-09.2020.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (18a Vara Cível Central)
Embargante: Henrique Stiefelmann
Embargada: Amil Assistência Médica Internacional LTDA
Voto no 20.562
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do artigo 1.022
do CPC inexistentes. Rediscussão da matéria que não pode
ser feita por meio dos aclaratórios. Embargos opostos com
caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
Intuito
de
prequestionamento que não dispensa a presença de
omissão,
contradição
ou
obscuridade
no
julgado.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
em face do v. acórdão de fls. 424/429, sustentando o embargante, em
síntese, que o indeferimento do pedido de indenização por danos morais
conflita com a pacífica jurisprudência do STJ. Assevera que o dano
moral experimentado é presumido no caso concreto, pleiteando a sua
fixação em 50 salários mínimos, sem prejuízo do acréscimo de correção
monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação.
Requer o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
A Turma Julgadora indeferiu o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030941-09.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 20562
3
indenização por danos morais de forma expressa e motivada e a simples
invocação de precedentes que adotam posição favorável ao embargante,
desprovidos de força vinculante, não obriga o julgador a demonstrar
exaustivamente a superação do entendimento diverso ou a adotar
posição que convém à parte.
Não por outra razão, o próprio STJ tem
entendido que “... se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer
dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de
motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte,
como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015
não configurada” (AgInt no REsp 1.584.831/CE, 2a Turma, Rel. Min.
Humberto Martins, j. 14/6/2016).
Na mesma linha: AgInt no REsp 1649443/RO,
2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 26/09/2017; AgInt nos EDcl no
AREsp 1032390/ES, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
22/08/2017; REsp 1770316/SP, 2a Turma, Rel. Min Herman Benjamin,
j. 13/11/2018.
Portanto,
não
se
vislumbra
ofensa
aos
dispositivos legais invocados, ou ainda qualquer um dos vícios do artigo
1.022 do CPC, de modo que a insurgência do embargante evidencia que
os embargos foram manejados com pretensão modificativa, o que não é
admissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030941-09.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 20562
4
Neste sentido já se decidiu que “Embargos
declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo
quando a modificação figure consequência inarredável da sanação
de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado”
(STF, 1a Turma, AI 495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j.
28/03/2006, v.u., j. 28/04/2006).
Confira-se neste particular mais este julgado:
“Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de
instrumento. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no
Julgado. Embargos rejeitados. Não há no acórdão contradição,
obscuridade ou omissão (...) A embargante pretende, por via
oblíqua, ou seja, por intermédio de aclaratórios, com nítido caráter
infringente, novo julgamento da demanda e a inversão do 'meritus
causae', o que não se coaduna com a medida integrativa. Embargos
de declaração rejeitados” (STJ, EDcl no AgRg no Ag no 1.254.695/SC,
2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 03/05/2011).
Ressalte-se
que
a
questão
jurídica
foi
suficientemente enfrentada pela Turma Julgadora e não havia
necessidade de análise pontual de cada um dos dispositivos legais
mencionados. Neste sentido: “A nulidade do julgamento por omissão
tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre
o ponto. Se a fundamentação da conclusão a que chegou independe
do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste
omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ, 4a T.,
REsp 88.365, Rel. Min. Ruy Rosado, j. 14/05/96, DJU 17/06/96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030941-09.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 20562
5
Por fim, mesmo na hipótese de interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento devem ser
observados os limites estabelecidos no artigo 1.022 do CPC, ou seja, o
julgado há de conter omissões, contradições ou obscuridades, vícios
inexistentes no caso concreto.
Neste sentido precedente desta Corte em que se
afirmou que os embargos de declaração, “Prestam-se somente a
esclarecer, se existentes, contradições, omissões e obscuridades no
julgado, e não para adequar a decisão ao entendimento do
embargante. Assim é que mesmo nos embargos de declaração com
fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
artigo 535 do Código de Processo Civil (repita-se: obscuridade,
contradição ou omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Estes, como se viu, não foram
preenchidos (...) Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça
também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção
expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão embargado,
mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não
requer,
necessariamente,
que
tal
dispositivo
tenha
sido
expressamente mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem.
Cuida-se do chamado prequestionamento implícito (cf. EREsp no
181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP)” (Embargos de Declaração no
994.07.094853-5/5, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Percival
Nogueira).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030941-09.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 20562
6
Ademais, o artigo 1.025 do CPC dispõe que
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator